Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730676-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSA MARIA DE CARVALHO SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Deusa Maria de Carvalho Soares contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, reconheceu a prescrição e julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332, §1o do CPC (ID no 13171240, págs. 1-4). A apelante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informou que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância (ID no 13171242, pág. 2). Na análise dos requisitos objetivos recursais, a recorrente foi intimada para comprovar, mediante a juntada de documentos, a alegada hipossuficiência de renda (ID no 13222603, págs. 1-2). Em resposta, apresentou a petição e os documentos de ID no 13413076 e seguintes. Verificando-se que naquela oportunidade a apelante não se enquadrava nos critérios de hipossuficiência de renda, a gratuidade de justiça foi indeferida e a recorrente intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias (ID no 13471540, págs. 1-3). Todavia, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 13863976). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, a apelante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos dos art. 932, inciso III e art. 1.007, ambos do CPC Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro